Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28/TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus BANCO DE BRASÍLIA – BRB e BRB CARD S&A, em face da sentença que julgou procedente os pedidos para para condenar os requeridos a ressarcirem à autora os valores de R$37.707,56 e R$ 2.946,76. Em seus recursos, aduzem a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista houve culpa exclusiva da vítima, pelo fornecimento do cartão e senha a terceiros.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 28040603, 28040605, 28040612). Contrarrazões apresentadas (ID 28040615).
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
IV. No caso, conforme se depreende da petição inicial e da ocorrência policial ID 28040505, é possível identificar que a parte autora recebeu uma ligação informando uma suposta compra com o seu cartão de crédito, que não foi reconhecida. Desse modo, adotou as orientações repassadas no atendimento telefônico, inclusive informando a senha do cartão, além de entregar o cartão a um motoboy que compareceu na sua residência. Após tal procedimento, foram realizadas as compras ora impugnadas utilizando seu cartão de crédito e de débito. Assim, a situação relatada configura o denominado “golpe do motoboy”.
V. Do relato dos fatos é possível identificar a verossimilhança das alegações, corroborada pela existência de diversas débitos em curto espaço de tempo, com valores significativos, em conduta atípica, mas que não foram bloqueados pelos sistemas de segurança da parte ré de forma a buscar minimizar os possíveis danos.
VI. Ainda, destaca-se que o §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
VII. Todavia, não obstante a alegada excludente de responsabilidade com amparo na suposta culpa exclusiva do consumidor (que teria disponibilizado cartão e senha) e/ou culpa exclusiva do terceiro, destaca-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT editou a Súmula no 28, ressaltando que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. O entendimento está em consonância com a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”), uma vez que ao disponibilizar serviços para o correntista que possam acarretar riscos ao consumidor deve a instituição financeira adotar medidas de segurança para evitar fraudes, o que ausente no caso concreto, inclusive porque terceiro conseguiu ligar para o número telefônico da parte autora, com informações pessoais que lhe permitiram acreditar que estava conversando com um funcionário da instituição financeira. Assim, não configurada a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, deve ser mantida a sentença recorrida.
VIII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.